Tribunal: TJES
Processo: 5002670-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002670-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALTON CARLOS HERINGER
AGRAVADO: RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5002670-29.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE:
DALTON CARLOS HERINGER
.

EMBARGA
DA:
RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EIRELI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

DALTON CARLOS HERINGER

op
ôs

e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão
de
id.
1501230

que, à unanimidade,
negou
provimento

ao recurso de
agravo de instrumento que interpôs
nos autos
da
“ação ordinária de indenização por perdas e danos e lucros cessantes”
n.
0001131-02.2016.8.08.0050
,
ajuizada por
RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
contra el
e
,
embargante
, e contra
DISTRIBUIDORA CAMPEÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e
LOGOMEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
e
m razão da
s respeitáveis decisões
p
roferida
s

pelo ilustre Juiz de Direito da Vara
Cível e
Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Viana
– Comarca da Capital
que
rejeitou a
preliminar de inépcia da petição inicial e as

alegaç
ões
de
decadência e de prescrição
da pretensão indenizatória
(
por
ocorrência
dano ambiental
).

N
as razões do recurso
(
id.
1584188
) aleg
ou

o
embargante, em síntese
:
1
) a existência de premissa equivocada quando “o
r. acórdão embargado diz que a questão relacionada à prescrição e decadência já teriam sido refutadas pela douta Terceira Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento 0001951-16.2019.8.08.0050 interposto pela empresa Distribuidora Campeão Indústria e Comércio Ltda, litisconsorte passiva na relação processual existente no processo originário”
(pág. 2),
uma vez que “os argumentos consubstanciados no referido agravo de instrumento não coincide com os deduzidos pela ora agravante no presente recurso” (fl. 2)
; e 2) o venerando acórdão restou omisso
quanto à alegação de ilegitimidade passiva do recorrente no processo originário.

Requer
eu que
“sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e providos, sanando, assim, a premissa equivocada e a omissão apontada, e, em sendo o caso, emprestado os efeitos infringentes ao recurso para modificar o entendimento esposado no acórdão recorrido, extinguindo o feito com ou sem resolução do mérito nos termos do artigo 487, II, do CPC, ou 485, VI, do mesmo diploma processual”
(p.
5
)
.

S
em contrarrazões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

Vitória-ES., 20
de
abril
de 202
2
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5002670-29.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE:
DALTON CARLOS HERINGER
.

EMBARGA
DA:
RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EIRELI
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
leg
ou

o
embargante, em síntese
: 1) a existência de premissa equivocada quando “o
r. acórdão embargado diz que a questão relacionada à prescrição e decadência já teriam sido refutadas pela douta Terceira Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento 0001951-16.2019.8.08.0050 interposto pela empresa Distribuidora Campeão Indústria e Comércio Ltda, litisconsorte passiva na relação processual existente no processo originário”
(pág. 2),
uma vez que “os argumentos consubstanciados no referido agravo de instrumento não coincide com os deduzidos pela ora agravante no presente recurso” (fl. 2)
; e 2) o venerando acórdão restou omisso
quanto à alegação de ilegitimidade passiva do recorrente no processo originário.

Requer
eu
“sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e providos, sanando, assim, a premissa equivocada e a omissão apontada, e, em sendo o caso, emprestado os efeitos infringentes ao recurso para modificar o entendimento esposado no acórdão recorrido, extinguindo o feito com ou sem resolução do mérito nos termos do artigo 487, II, do CPC, ou 485, VI, do mesmo diploma processual”
(p.
5
)
.

Inicialmente, observa-se que embora tenha sido suscitada a questão atinente a premissa equivocada, o que se vê é o intuito do embargante de provocar rediscussão de matéria posta a julgamento, por insatisfação com o
resultado.

Para não restar dúvidas, colho excerto do voto condutor do julgamento do agravo de instrumento n.
0001951-16.2019.8.08.0050,
o qual denota que já foi enfrentado o mesmo argumento da embargante lançado nos presentes autos em relação
a ocorrência da prescrição
de que “através de prova documental não impugnada, que desde 27/12/2012 a embargada já havia constatado a ocorrência dos danos na área de sua propriedade” [...] “Portanto, é inequívoco que a embargada tinha pleno conhecimento dos danos alegados em sua propriedade desde 2012 (pelo menos), nascendo, assim, a pretensão de vê-los reparados desde então” (págs. 2-3):

“
Não há como negar que a aquisição do imóvel se deu no ano de 2010 e que em 2012 a autora notificou a agravante (ré) sobre a existência de potenciais danos ambientais ocorridos na área adquirida, cuja finalidade era o desenvolvimento empresarial.

Entrementes, não se pode olvidar que aquela situação de dano ambiental estava ainda nebulosa e para a autora (agravada) a percepção de consolidação do dano e dos prejuízos ambientais somente chegou “com a negativa de implantação do projeto por parte do IEMA”, conforme reconheceu o MM. Juiz de primeiro grau e que teve como marco inicial “a partir de 24.04.14” (fl. 151).

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por dano ambiental suportado por particular conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo” (STJ, REsp 1641167/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 20-03-2018).

Logo, considerando a data de 24-04-14 como termo inicial, não decorreu o prazo prescricional trienal de que trata o art. 206, §3º, do Código Civil, porquanto a ação foi distribuída em 151 março de 2016.

Ademais, parece-me que a prescrição também há de ser ilidida por haver aparente ocorrência de dano ambiental permanente, isto é, por existir situação danosa que se renova de forma sucessiva, dado que na petição inicial foi alegado que a área está em permanente alagamento devido a obras irregulares realizadas por parte das duas primeiras rés (que fizeram aterramento “de drenagem natural existente”, “elevação de greide de estrada, causando represamento da água no terreno da requerente” e realizaram “deficiente sistema de drenagem ... que causa erosão por falta de proteção no solo, direcionando o fluxo de água de chuva para dentro do tereno da Requerente” - fl. 32) e que não foram impedidas pelo ter pelo terceiro réu “que tinha a obrigação de só alienar o referido imóvel depois de instituir no loteamento toda infraestrutura” (fl. 35)”.

(
TJES -
a
gravo de
i
nstrumento
n.
0001951-16.2019.8.08.0050,
órgão julgado: Terceira Câmara Cível,
Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
data de disponibilização no Diário
: 22-01-2021
).

No que se refere à alegação de omissão
, o julgado não padece
do vício
alegad
o
porque
nele foi

mencionado

que “considerando tais narrativas tenho que a petição inicial é apta e, sobretudo, à luz da teoria da asserção está configurada a pertinência subjetiva da ação em relação ao agravante”
.

V
ê
-se, assim, que a
matéria em relação à
qual
o
embargante
aleg
ou

omissão foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao
s
interesse
s

d
el
e
, recorrente
.

E, como sabido, o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Conforme assentado pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça
“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5002670-29.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE:
DALTON CARLOS HERINGER
.

EMBARGA
DA:
RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EIRELI
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
DO CPC.
OMISSÃO
.
PREMISSA EQUIVOCADA

INEXISTÊNCIA
.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2
. - No caso,
a
matéria em relação à
qual
o
embargante
aleg
ou

omissão foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao
s
interesse
s

d
el
e.

3. -
Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.